Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021969-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (AGRAVANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ITACARAMBY COSTA - CPF: 689.804.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA N. 1128/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa, em que se discute a correção monetária e os juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial.

II.
Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir os índices de correção monetária e dos juros de mora e os respectivos termos iniciais para sua incidência; e (ii) se a afetação do Tema n. 1128/STJ justifica a suspensão da execução até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir:

3.
Não é permitido revisar os critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, pois importaria em violação à coisa julgada.

4.
A afetação do Tema n. 1128/STJ, que discute o marco inicial para incidência de correção monetária e de juros moratórios em multa civil imposta em ação de improbidade administrativa, não impõe a suspensão do cumprimento de sentença.

IV.
Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A correção monetária e os juros moratórios fixados no título executivo judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, sendo inviável a suspensão da execução com base no Tema n. 1128/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivo relevante citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2478947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2023; TJMT, N.U 1012258-18.2018.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.5.2021; TJMT, N.U 0007541-78.2012.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.1.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0007541-78.2012.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
o marco inicial para a incidência de juros moratórios e correção monetária em ações civis públicas deve ser o trânsito em julgado da decisão que impôs a obrigação
”, bem como a matéria foi afetada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1128), a impor a suspensão da execução até o julgamento definitivo do tema afetado sob o rito de recursos repetitivos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução. Subsidiariamente, pugna pela retificação dos cálculos em relação à correção monetária e aos juros moratórios, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ou pela suspensão da execução até o julgamento definitivo do Tema n. 1128/STJ.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 237124183).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 240186174, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 241562653 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0007541-78.2012.8.11.0003 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Eis o dispositivo da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 10, XI, da Lei n.o 8.429/92, o que faço para:

1) Condenar o réu FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA na seguinte sanção: suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

2) Condenar a CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS ITACARAMBY COSTA na sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

3) Condenar, solidariamente, os réus FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS ITACARAMBY COSTA ao integral ressarcimento dos danos ao erário, equivalente a não execução da obra de drenagem de águas pluviais, na importância de R$ 83.692,50 (oitenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a citação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira entrega da obra
.

4) Condenar, solidariamente, os réus FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA, CONSTRUTORA VIPPS LTDA e MARCOS ITACARAMBY COSTA ao pagamento de multa civil, no valor do dano, ou seja, R$ 83.692,50 (oitenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), em favor do Fundo de Reparação de Direitos Difusos Lesados,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a data da sentença (Súmula 362 STJ)
.
” (autos de origem, Id. 58067346 – Págs. 13/14).

[sem destaque no original]

O v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve incólume a condenação imposta pelo d. Juízo
a quo
, está assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AGENTE POLÍTICO - PREFEITO CONSTRUTORA
(sic)
- NÃO APLICAÇÃO DOS VALORES CONFORME ENTABULADO NO CONVÊNIO FIRMADO E PROJETO BÁSICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO - APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta dos Requeridos de não cumprir com o pactuado estabelecido no convênio n. 203/2008, amolda-se ao art. 10, inciso XI, da Lei no 8.429/92, quando o serviço é parcialmente prestado, causando prejuízo aos cofres públicos.

2. Havendo prova de dano ao erário, devem os requeridos serem condenado à restituição dos valores equivalente ao dano praticado, nos termos da primeira parte do inciso II do art. 12 da Lei 8.429/92.

3. Apelos desprovidos - Sentença mantida.
” (TJ-MT, N.U 0007541-78.2012.8.11.0003, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.1.2019, publicado no DJE 14.8.2019).

Esse acórdão transitou em julgado em 20.10.2020 (certidão de trânsito em julgado, autos de origem, Id. 110280255 – Pág. 155).

Assim, vê-se que o título executivo judicial não é omisso quanto à atualização do débito, pelo contrário, estabeleceu:
i
) a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data da citação para o ressarcimento ao erário e a partir do arbitramento em relação à multa civil; e
ii
) o cálculo dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês deve observar o dia da primeira entrega da obra em relação ao ressarcimento ao erário e a data do arbitramento quanto à multa civil.

Por outro lado, na fase de cumprimento de sentença não é admissível rediscutir sobre a correção monetária e os juros de mora, porquanto importaria em violação à coisa julgada.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
.” (STJ, AgInt no AREsp 2478947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8.4.2024, DJe 11.4.2024).

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10.10.2023, DJe 27.10.2023).

De igual forma, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Não é possível realizar a discussão, tampouco alteração, dos índices concernentes à correção monetária e juros moratórios, se estes foram alvo de irresignação em sede de cumprimento de sentença, pois ambos já se encontram sob o manto da coisa julgada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, N.U 1012258-18.2018.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.5.2021, publicado no DJE 21.5.2021).

Por fim, a decisão de afetação da questão relativa à
definição do termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ -, ou de outro marco processual
(Tema n. 1128/STJ), não impede o julgamento do presente recurso, muito menos justifica a suspensão da execução no juízo de origem, uma vez que houve determinação de suspensão somente do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos e. Tribunais de Segunda Instância ou em tramitação no c. Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024